Tribunal: TJES
Processo: 0005727-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005727-93.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO CONSTANTINO KOCK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
VALOR REQUERIDO PELA DEFESA A TÍTULO INDENIZATÓRIO JÁ FIXADO EM SENTENÇA. AUS
ÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, em especial as declarações da vítima, aliada à cópia da carta enviada pelo apelante ameaçando a vítima, evidenciam a autoria e a materialidade do crime estabelecido no artigo 147, do Código Penal.
2. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. Precedentes.
3. Quanto ao pleito da defesa de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), ressalto que o pedido carece de interesse recursal, tendo em vista que o aludido valor foi exatamente o estabelecido na sentença.
4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005727-93.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO CONSTANTINO KOCK

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Constantino Kock
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, às fls. 58/63.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa à fl. 02/02v,
in verbis
:

“
Consta do Boletim Unificado anexo que, no dia 20 de maio de 2018, sem horário especificado, na Avenida Manoel Coronel Nunes, nº 2931, Jardim Tropical, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Mary Helen de Souza Pereira, sua ex-companheira.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante quatorze anos, relacionamento do qual tiveram dois filhos, mas na data dos fatos estavam separados há aproximadamente dois anos.

Destaca-se que o denunciado encontra-se preso por acusações de outros processos e possui extensa ficha criminal conforme documentos acostados às fls. 12/15. Observa-se, ainda, que o fim do relacionamento do ex-casal ocorreu com o denunciado dentro da prisão, durante uma visita que a vítima teria feito a ele na penitenciária.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima encontrou uma carta embaixo da porta da sua residência com assinatura do denunciado, ameaçando matá-la.

Às fls. 10 dos autos vislumbra-se cópia da carta mencionada pela vítima, com cunho de ameaça. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do denunciado, conforme fl. 05 dos autos [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art. 147,
caput
, do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06
, à pena de
02 (dois) meses
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena, e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título indenizatório.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 68/71v, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ao fundamento de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a diminuição do valor referente à condenação por danos morais. Por fim, pretende a concessão a assistência judiciária gratuita.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

N
o que diz respeito ao crime do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido,
confira-se:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dito isso
,
após apreciar as provas carreadas no caderno processual, ressalto que
a
autoria
e a
materialidade

do delito
rest
ou
evidenciada
pelo
Boleti
m
Unificado às fls. 05/
06, pelo Requerimento de Medidas Protetivas de fls. 07, pela cópia da carta recebida pela vítima assinada pelo réu de fls. 12, pelo
Relatório Final de fls. 25/26
, bem como
pela
prova testemunha
l
produzida nos autos.

Ness
e particular
,
ainda
em sede investigativa,
a

vítima
Mary Helen de Souza Pereira
narrou o ocorrido,
conforme consta às fls. 07 dos autos físicos. C
onfira-se:

D
eclara que conviveu com
D
iego
C
onstantino
K
ock durante 14 anos e tiveram
dois
filhos,
D
iogo com 11 anos e
H
elen com 05 anos de idade, os quais residem com ela; que encontra-se separada de
D
iego
há dois
anos; que n
ão
constitu
ír
am em
bens em comum
; que sempre residiram de aluguel; que é servidora p
ú
blica do munic
í
pio de
S
erra (agente de s
aú
de) e
D
iego é presid
iá
rio
há
06 anos; que o mesmo cometeu diversos crimes, conforme ficha criminal anexa; que a ruptura do relacionamento ocorreu com
D
iego dentro da prisão, em uma das visitas de
Mary Helen
; que
D
iego achou que
Mary Helen
estava brincando; que na
é
poca ele a ameaçou dizendo ‘que aquilo
não
iria ficar assim’; que durante o conv
í
vio com
D
iego, n
ã
o sofreu qualquer tipo de viol
ê
ncia dom
é
stica por parte dele; que
os
fatos a serem narrados neste
BU
ocorreram no dia 20/05/18; que
Mary Helen
encontrou,
há
mais ou menos, 15 dias atrás, uma carta colocada embaixo da porta de sua resid
ê
ncia; que
a a
utoria da carta é
D
iego, seu ex companheiro, conforme assinatura do mesmo rodap
é
da carta; que no cont
eú
do da carta,
D
iego exige que ela entregue o cart
ã
o bene
fí
ci
o
para a mãe dele;
que
também faz ameaças a ela e a seu atual companheiro, conforme fotoc
ó
pia da carta anexa;
que Mary Helen
relata també
m
que, no m
ês
de maio/18, seus
dois
filhos foram visitar o pai no p
re
s
í
dio; que a filha, ao ret
o
rnar disse a ela que: ‘papai disse que vai matar a mam
ã
e e
G
uilherme (atual companheiro de
Mary Helen
); que relata, ainda, que no dia 02/07 foi abordada na rua por um garoto de mais ou menos 11 an
o
s; que o garoto perguntou se ela era
Mary Helen
, ‘esposa do
C
onstantino’; que o garoto disse que ‘
Constantino’
havia dado uma
ord
em de dentro da prisão para matá-la, mas que os meninos falaram que n
ã
o iriam fazer isso, devido ela ser uma pessoa do bem e trabalhadora, que era para ela abrir o olho e se preocupar com sua rotina de trabalho; que perguntada se conhece o garoto que lhe deu o recado, disse que nunca havia visto o tal garoto;
que
perguntada também quem colocou a carta debaixo de sua porta, respondeu que n
ã
o sabe quem foi, mas que no condom
í
nio onde morava tem muitos parentes de presidi
á
rios, e que poderia ser qualquer um deles; que diante dos fatos, deseja medidas protetivas de urg
ê
ncia em desfavor de
Diego Constantino Kock
e oferecer representação criminal; que deseja ser inclu
í
da no programa patrulha da família; que foi oferecida casa abrigo, como forma inicial e efetiva de proteção, recusou e disse querer viver uma vida normal com os filhos.

Imperioso consignar, também, a transcrição da
cópia
da
carta mencionada pela vítima,
que
se encontra anexada aos autos, à fl. 12, constando o seguinte:

“
[...]
Desgraça, você perdeu a noção do perigo? O que você está fazendo? Eu estou só o ódio aqui, você já passou do limite. [ilegível] Parece que você não me conhece mais, você esqueceu que eu estou preso atoa, na rua eu não brinco não.
Paga pra vê não! Eu vou te falar só uma coisa, eu não quero saber com quem você está, você sabe o que fez, eu cansei de avisar. Eu não quero saber de ninguém encostando nos meus filhos, e você com um homem dentro de casa. [ilegível] Não vou ficar esquentando cabeça não, só entrega o cartão do auxílio reclusão para minha mãe, que ela vai estar comprando o necessário para eles. Não vai faltar nada para eles. [ilegível] Não deixa nem eu sonhar que esse maluco que está com você botou a mão nos meus filhos, porque se colocar, a conversa vai ser da minha forma.
Pode falar que estou te ameaçando, pode fazer o que for, pode ter a certeza que quem vai sair no prejuízo vai ser você e quem estiver com você.

Então evita, pensa bem, e fala para esse maluco que está com você para não ficar mandando meu filho me avisar nada, porque se ele quiser me conhecer, ele vai.
Eu acho que você não falou para esse maluco quem sou eu. [ilegível]
Eu não quero seu mal, então passa o cartão para minha mãe numa boa.
Não fica querendo bater de frente não, porque eu tenho certeza que quem vai sair perdendo vai ser você e quem estiver com você.

[ilegível]
que já estou indo embora, então não dá motivo não.
Dê valor à sua vida.
Vou tornar a repetir, eu não quero seu mal. Você é uma pessoa boa, faz o que eu to falando e passa o cartão para minha mãe.
[ilegível]
Eu só não vou aceitar você com homem dentro de casa, com meus filhos. E não adianta mentir que não está com ele, porque meu filho me falou que esse maluco está com você
[ilegível].
Só faz o que te falei, pega o cartão auxílio reclusão e entrega a minha mãe. E se você quiser também, entrega meus filhos para minha mãe.
[ilegível]
Vê se vale a pena fazer isso por causa de outro homem. Eu vou te pedir, pelo amor de Deus, faz o que eu estou falando, não me dê motivo não.
Assinado: Diego Constantino Kock, data 20-05-2018”.

Em juízo,
a vítima
confirmou os fatos,
acrescentando

informações a respeito de outras ameças, bem como detalh
e
s da
relação com o apelante. Vejamos a transcrição de suas declarações, conforme consta em mídia acostada às
fls.
46
:

“
que convivi com Diego por 10 (dez) anos; que quando terminamos, ele estava preso; que foi condenado a 21 (vinte e um) anos; que foi por homicídio; que fui em uma visita e falei para ele que não queria aquela vida pros meus filhos; que eu já tinha tentado me separar outra vez, mas vamos levando; que depois, a assistente social me ligou do presídio, dizendo que ele queria conversar comigo; que eu tornei a falar que não queria mais; que ele me ameaçou por telefone, perto da assistente social, dizendo que ia cortar meu pescoço, e que não admitia o fim do relacionamento; que depois disso, recebi uma carta, lá na minha casa, em Jardim Tropical; que nós morávamos lá, a mãe dele também; que nessa carta, ele me ameaçava, dizendo que não aceitava, que os bandidos não aceitam isso lá; que eu fiquei com muito medo, e resolvi prestar queixa; que por ele já ter homicídio nas costas, eu resolvi me proteger; que foi a carta de fls. 12; que tenho outras, que estão guardadas em casa; que recebi mais depois dessa; que fui pega de surpresa hoje, não sabia da audiência, mas possuo outra carta; que tenho muito medo dele; que acho que ele pode fazer qualquer coisa comigo; que o primo dele, que já faleceu, porque era envolvido, conversou comigo uma vez e disse: “Mary, hoje fulano veio me pedir permissão para te matar, e eu não deixei. Que arrumei um problema hoje, por sua causa, porque você é a mãe dos filhos dele, então não tem cabimento ele fazer isso com você”; que depois disso, o primo dele recebeu uma carta, de morte, dizendo que isso não ia ficar assim; que ele morreu, então tá aí a prova; que não sei se ele tem envolvimento com o tráfico; que só sei da questão do homicídio e que ele fazia pequenos assaltos; que reconheço a assinatura e letra como ele; que fiquei muito abalada com tudo isso; que sou agente de saúde, e tenho muito suporte lá; que tomei remédio, escitalopram, por conta de ansiedade; que tenho muito medo dele; que tenho medida protetiva, e fui para Colina; que não é um local que qualquer um entra; que não moro em primeiro andar, porque tenho medo de alguém entrar pela janela; que não moro em casa, porque tenho medo de alguém entrar; que
tive depressão [...]”.

Sobre a
relev
ância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Quanto ao réu, nega os fatos, relatando que, por estar custodiado, não possui contato com o mundo externo, e que disse à vítima que poderia seguir com sua vida, conforme interrogatório em mídia acostada à fl. 49.

No entanto, em que pese a negativa de autoria, verifico que restou devidamente comprovada a prática do crime de ameaça, pois, além da palavra harmônica da vítima, consta nos autos a carta de cunho ameaçador assinada pelo réu,
sendo inviável,
portanto
a
absolvição
de
Diego Constantino Kock
.

Noutro giro
,
quanto ao pleito da defesa de redução
do valor arbitrado a título
de indenização por danos morais para o

quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais),
ressalto que o pedido car
ece de interesse recursal,
tendo em vista que o aludido valor foi exatamente o estabelecido na sentença
.

Por derradeiro,
no que concerne
ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste
à
defesa.

Isso porque, o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados
os

termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 3 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)